Tribunal: STF
Processo: Pet 6827
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REDIRECIONAMENTO DE TERMOS DE DEPOIMENTO FIRMADO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REFERÊNCIA À EVENTUAL POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO PELO NOVO JUÍZO DESTINATÁRIO. VIABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. O compartilhamento de elementos de informação é amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte, providência que, por si só, não representa qualquer determinação para apuração de fatos e, portanto, não importa em duplicidade de procedimentos. Precedentes.



    2. Incumbe à autoridade judiciária apreciar o compartilhamento de termos de depoimento integrantes de procedimento a si destinados, podendo autorizá-lo, quando presentes fundadas razões. 



    4. Agravo regimental desprovido.